Tribunal: TJES
Processo: 0000395-37.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000395-37.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAIMAR FAGUNDES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSI
METRIA. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A
autoria e materialidade dos fatos restaram sobejamente comprovadas nos autos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. A pena foi fixada em estrita observância do disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recursos Improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000395-37.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAIMAR FAGUNDES DOS SANTOS, JOELMA NASCIMENTO PORFIRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A
Advogados do(a) APELANTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A, JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

"(...)Exsurge do incluso Inquérito Policial nº 227/2016, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 05 de agosto de 2016, por volta das 18h40min, no interior da boutique Rubia Matar, localizada na Av. Doutor Roberto Calmon, Centro deste Município, o primeiro denunciado, juntamente com um indivíduo de nome Diego, ainda não localizado e identificado, mediante grave ameaça, exercida com réplica de arma de fogo, subtraíram aproximadamente R$ 1.750,00 (mil, setecentos e cinquenta reais) em espécie, um celular Samsung Gran Duos, além de três bolsas com cartões, cheques e documentos das vítimas Fernanda Bernardes de Souza, Semia Rubia Matar e Clarice Machado Miranda.

Consta mais, que a segunda denunciada é cunhada do primeiro e trabalhava na referida Boutique, porém, estava cumprindo aviso prévio, tendo a mesma passado para seu cunhado toda a informação precisa para sucesso no roubo, especificamente sobre o dia do pagamento e onde suas colegas de trabalho guardavam as bolsas com o dinheiro recebido.

No dia do fato, a denunciada Joelma passou uma mensagem para o denunciado Raimar dizendo que a loja estava tranquila para cometer o roubo, tendo Ribamar passado na casa do comparsa Diego e se dirigido ao local, enquanto que a denunciada Joelma se ausente por uns instantes da boutique.

Revela ainda que enquanto o denunciado Raimar ficou aguardando no veículo Fiat Palio, placa KJG 6645, Diego se dirigiu a boutique e com réplica de arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraiu os objetos já descritos.

Ouvido perante Autoridade Policial, o denunciado Raimar confessou a autoria delitiva e esclareceu a dinâmica dos fatos. Informou, também, que com ele ficaram o aparelho celular e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) que dividiu com a denunciada Joelma, enquanto o restante do dinheiro ficou com Diego.

Autoria e materialidade indene de dúvidas, consoante demonstrado pelo Boletim Unificado nº 29562484 (fls. 03/05), Auto de Apreensão (fl. 07), Informação da DEPATRI (fls. 13/18), Auto de Restituição (fl. 19), pelo relatório final de fls. 27/29, bem como pelos depoimentos acostados. (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II (três vezes), na forma do art. 70 do CP.

As defesas pugnam pela absolvição dos apelantes por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 07/09 e auto de apreensão de fls. 11.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“Que a depoente estava presente na data do roubo; Que o roubo foi filmado pelas câmeras de segurança; Que hoje a depoente não tem mais essas imagens, mas na época passou para a polícia; Que a depoente assistiu ao vídeo; Que já tinha passado do horário e as funcionárias Clarice e Fernanda tinha recebido o salário e estavam lá ainda; Que Joelma estava de aviso prévio e quando deu o horário ela foi embora; Que Joelma estava de estabilidade e a depoente já estava com intenção de diminuir o número de funcionários; Que foi uma pessoa só que entrou na loja no assalto; Que essa pessoa apontou a arma para o depoente; Que o assaltante entrou e foi direto no frigobar onde as funcionárias colocavam as bolsas; Que pelo vídeo dava para ver isso; Que esse frigobar fica visível no fundo da loja; Que o assaltante não foi primeiro no caixa; Que a depoente não se recorda das características do assaltante porque foi muito rápido; Que a depoente não sabe para onde o assaltante fugiu, mas foi falado para a depoente que tinha um carro preto esperando pelo assaltante; Que antes do acidente Joelma ia trabalhar de moto e depois passou a ir de ônibus; Que a depoente nunca viu ninguém ir buscar Joelma; Que Joelma trabalhou um ano e meio mais ou menos na loja da depoente; Que Joelma ia de moto antes do acidente e depois sempre de moto; Que no dia do assalto a depoente não sabe se alguém deu carona para Joelma ir embora; Que Joelma só disse que tinha dado a hora dela e que ia embora e logo depois que ela saiu, o assaltante entrou; Que foi diferença de 05 minutos entre Joelma sair e o assaltante entrar na loja com arma; Que a depoente não conhece Raimar; Que pelo que a depoente ficou sabendo Raimar é casado com a irmã de Joelma; Que na hora que o assaltante estava indo embora ele esbarrou no puf e viu o celular da funcionária Fernanda carregando e ai levou o celular também; Que o celular de Fernanda foi recuperado; Que a depoente ficou sabendo que o celular de Fernanda foi encontrado com Raimar pelo que o policial Eduardo lhe falou; Que a depoente não sabe se no celular de Fernanda tinha foto da família de Joelma; Que a depoente teve que pagar o salário das funcionárias de novo; Que na época do fato a loja funcionava de 09:00h às 18:00h de segunda a sábado; Que salvo em engano o veículo que estava esperando pelo assaltante era um palio de cor preta; Que teve alguém que passou a placa do carro para o policial; Que a depoente acha que o policial usava farda; Que a depoente não viu a pessoa conversando com o policial; Que a depoente não consegue identificar quem lhe falou isso; Que a depoente não ouviu de ninguém que o assaltante poderia ter fugido de bicicleta ou de outro meio de fuga; Que o prejuízo do dinheiro que foi levado foi da loja porque a depoente pagou o salário das funcionárias de novo; Que Joelma tinha sofrido um acidente de moto, ficou de licença e voltou e ficou com a estabilidade; Que a depoente deu aviso a Joelma após o término da estabilidade; Que durante o dia o movimento da loja foi normal e tiveram alguns períodos em que as funcionárias ficaram sem atender clientes; Que no sábado seguinte ao assalto a loja abriu normal e todo mundo trabalhou, sendo Clarice, Fernanda e Joelma; Que Joelma cumpriu o aviso normal até o final; Que Joelma optou por cumprir a carga horária normal e diminuir os dias; Que depois do assalto a loja continuou funcionando normalmente e funciona até hoje, porém em outro local; Que após alguns meses do assalto a loja mudou de lugar; Que na delegacia foi feito reconhecimento, mas a depoente não lembra bem a fisionomia porque ficou muito nervosa na hora, mas na filmagem dá para ver bem; Que nesse dia do assalto Fernanda trabalhou normalmente; Que Fernanda não combinou de não ir trabalhar; Que nesse dia foi tudo normal; Que o pagamento das funcionárias foi feito naquele dia; Que a depoente deu um cheque para Clarice ir sacar o dinheiro do salário de todas as funcionárias; Que Clarice foi sacar esse cheque no horário de almoço, por volta de 14:00 horas e voltou com o dinheiro e ai a loja fez o pagamento para todas as funcionárias; Que nenhuma câmera filmou o carro; Que foi só naquele dia que a depoente deu o cheque para Clarice sacar; Que o procedimento padrão é da própria depoente sacar o dinheiro e levar; Que a depoente nunca fez depósito na conta das funcionárias; Que as vezes a depoente já pagou em cheque; Que no sábado após o assalto a loja abriu normalmente; Que estava todo mundo meio assim, mas abriram a loja; Que certeza, certeza a depoente não tem se Joelma foi trabalhar no sábado, mas a depoente acredita que sim; Que Fernanda deve se recordar isso melhor; Que Joelma ficou sabendo do assalto e falou “poxa! Que chato! Está cheio de bandido por ai e tal”; Que por um momento, não se deve julgar ninguém, mas por um momento a depoente desconfiou de Joelma porque ela acabou de sair e o assaltante entrou na loja e Joelma tinha recebido naquele dia também; Que parece que Joelma tomou conhecimento do assalto no mesmo dia e ligou para Clarice; Que a depoente não soube através de quem Joelma teve ciência do assalto; Que a depoente não sabe quem era a pessoa que passou a placa do carro para o policial; Que tinha muito tumulto na loja; Que o prejuízo que a depoente teve foi no valor aproximado de R$ 2.500,00 porque pagou novamente o salário de Fernanda e Clarice; Que de Fernanda foi subtraído o celular; Que o assaltante levou a bolsa de todo mundo; Que Fernanda teve o prejuízo do celular e da bolsa; Que o prejuízo de Clarice foi a bolsa e de um óculos que estava dentro da bolsa dela; Que Fernanda tinha um dinheiro na bolsa além do salário; Que a bolsa da depoente era uma bolsa cara, no valor aproximado de uns dois mil e poucos reais; Que a bolsa da depoente não foi recuperada; Que dentro da bolsa da depoente tinha cartões e talões de cheque; Que a depoente não recuperou isso; Que a depoente tinha uns duzentos e poucos reais na sua bolsa e não recuperou também; Que Clarice disse que dentro da sua bolsa tinha um óculos, maquiagem e a quantia de R$ 150,00; Que as bolsas das funcionárias foram encontradas queimadas; Que a bolsa da depoente não foi recuperada, mas os documentos da depoente estavam no meio das bolsas queimadas das funcionárias; Que as bolsas foram achadas no lixo.”. (Depoimento de Semia Rubia Mattar – vítima, em juízo)

“Que a depoente trabalha na loja até hoje; Que no dia do fato por volta de 13:00 horas a depoente ligou para Clarice; Que a depoente não ia trabalhar porque ia viajar; Que Rúbia tinha deixado Clarice por conta de realizar o pagamento das funcionárias; Que como a depoente não ia trabalhar, a depoente ligou para Clarice para pedir para ela depositar o dinheiro; Que aconteceu um problema e a depoente não foi viajar mais e ai a depoente falou com Clarice que não precisava depositar o dinheiro mais porque a depoente ia para a loja; Que a depoente chegou na loja e lá estava Clarice e Joelma; Que Clarice tinha acabado de chegar do banco e fez o pagamento da depoente e de Joelma; Que Joelma começou a falar que era para elas terem cuidado porque estava tendo muito assalto e que um cara tinha acabado de ser assaltado do lado da galeria; Que nesse dia Joelma ficou o dia todo sentada na escada mexendo no celular e toda hora falava em assalto; Que Joelma até falou com Clarice que ela era doida por ter ido no banco e pegar essa quantidade de dinheiro; Que Clarice disse que colocou o dinheiro no peito; Que a depoente contou o dinheiro e colocou dentro da bolsa e guardou; Que quando foi por volta de 16:00 horas a patroa ligou e pediu para Clarice tirar fotos de uma modelo na praia; Que Clarice disse que estava com vontade de tomar refrigerante; Que Joelma também disse que estava com vontade e foi no mercado comprar; Que a depoente disse que era para Joelma ir rápido porque patroa poderia chegar e não gostar de ver que ela não estava lá; Que Joelma foi comprar o refrigerante e Clarice ficou esperando; Que se demorasse muito Joelma demoraria uns 15 minutos para comprar o refrigerante; Que Joelma demorou uma hora mais ou menos para comprar o refrigerante; Que Clarice não esperou porque estava escurecendo e foi na praia tirar foto da modelo; Que Joelma chegou toda sem graça, toda sem graça; Que Joelma chegou com o refrigerante e sentou na escada e ficou lá; Que Clarice voltou da praia com a modelo e tomou o refrigerante; Que quando foi por volta de 17:50h a patroa chegou e Joelma pegou a bolsa e falou que estava indo; Que Joelma perguntou se Clarice ia embora e a depoente e Clarice disse que não; Que Joelma foi embora 18:00h exato;
Que deu uns 05 minutos que Joelma foi embora, o cara chegou na porta da loja e disse que era um assalto e que só queria as bolsas e foi direto no frigobar onde ficavam as bolsas da depoente e de Clarice; Que o assaltante apontou a arma no rosto da patroa da depoente;
Que o assaltante não levou o celular da patroa;
Que o assaltante levou a bolsa e o celular da depoente, a bolsa de Clarice e a bolsa da patroa;
Que o assaltante estava de cara limpa; Que a depoente nunca tinha visto o assaltante; Que o pessoal da loja de frente estava de costas e não viu o assaltante sair; Que teve uma loja vizinha que disse que viu um carro pálio esperando o assaltante; Que deram a placa para o policial na hora; Que o policial estava de farda; Que depois chegou outro policial e pediu o número da placa, mas não tinham mais; Que depois começaram a surgir outras versões de que o assaltante estava de bicicleta; Que a depoente achou muito estranho; Que o pai de Joelma trabalha nessa loja vizinha onde teriam visto o carro e a placa; Que quando ficou sabendo da situação pela placa do carro eles mudaram a versão; Que esse carro é do Raimar; Que até onde a depoente sabe Joelma é cunhada de Raimar;
Que a depoente fez o reconhecimento de Raimar na delegacia; Que o celular da depoente estava com Raimar; Que no celular da depoente estava com fotos da família de Raimar; Que Joelma estava na foto também; Que no cartão de memória tinha várias fotos de família de Raimar;
Que salvo engano a depoente tem essas fotos hoje ainda no notebook; Que o assalto foi numa sexta feira, e no sábado a patroa ficou na dúvida de abrir a loja ou não, mas chegaram ir na loja; Que Joelma só voltou a trabalhar na segunda e chegou muito assustada; Que Joelma ligou para Clarice dizendo que estava muito assustada e perguntou se estava tudo bem e falou que ela deu muita sorte porque não estava na hora; Que Joelma já estava de aviso prévio; Que na segunda feira Joelma estava muito assustada e ficava falando para a depoente não deixar ela sozinha na loja; Que hoje a depoente lembra muito pouco da fisionomia do assaltante; Que a depoente fez o reconhecimento de Raimar; Que Raiamar é quem deu a fuga; Que a depoente ficou sabendo isso na delegacia; Que a depoente não viu quem deu a fuga; Que Raimar não foi o assaltante;
Que da depoente foi recuperado só o celular; Que o celular da depoente estava com Raimar;
Que Raimar foi na delegacia; Que a depoente não sabe como recuperaram o celular; Que no dia do assalto a loja estava com movimento tranquilo e não chegou a ocupar todos os vendedores; Que Clarice ficou responsável por sacar os cheques do pagamento da depoente, de Joelma e da própria Clarice; Que isso foi combinado com a patroa no dia anterior; Que Clarice foi sozinha ao banco por volta de 13:30; Que a loja funciona de 09:00h às 18:00h; Que Joelma estava cumprindo aviso e estava fazendo carga horária normal para diminuir alguns dias; Que a loja tem câmera de segurança; Que foram fornecidas as imagens; Que a depoente nunca tinha visto o assaltante; Que na delegacia o policial mostrou a foto de Raimar para a depoente e falou que era ele quem teria ficado com o telefone da depoente e dado a fuga; Que Raimar chegou na delegacia com o celular da depoente; Que hoje só a depoente que trabalha na loja; Que hoje a loja funciona em outro local; Que hoje só tem uma loja; Que Clarice saiu da loja depois de quase um ano; Que a depoente não sabe dizer quanto tempo Joelma trabalhou na loja; Que junto com a depoente Joelma trabalhou um ano; Que a patroa tinha três lojas; Que a depoente trabalhava na praia do morro e Joelma no centro; Que então a depoente trabalhou direto com Joelma por uns quatro meses depois que a loja da praia do morro fechou; Que Joelma demorou mais ou menos uma hora para comprar o refrigerante; Que o assaltante entrou na loja e foi direto na patroa, apontou a arma para a patroa e falou que só queria as bolsas;
Que primeiro o assaltante pegou a bolsa da patroa que estava no colo dela e depois foi no frigobar e pegou a bolsa da depoente e de Clarice;
Que tem loja e sobreloja; Que o frigobar ficava embaixo da escada; Que o assaltante não mexeu no caixa; Que o assaltante só queria as bolsas; Que segunda feira Joelma foi trabalhar, mas estava muito assustada; Que depois disso a depoente se recorda que Joelma não acabou de cumprir o aviso porque ela e a patroa tinham entrado em um acordo; Que o motivo da dispensa de Joelma é porque as vendas tinham diminuído, a patroa tinha passado por uns problemas pessoais e tinha diminuído a quantidade de lojas; Que no dia dos fatos a depoente não desconfiou de Joelma; Que na segunda a depoente também não suspeitou de Joelma porque ela parecia estar muito preocupada; Que a depoente não viu a pessoa que deu fuga; Que no dia dos fatos um funcionário do mercadão falou que foi um carro modelo palio que tinha dado fuga; Que esse rapaz falou isso para todo mundo que estava na loja no momento; Que o rapaz não disse a cor do carro; Que ai os policiais chegaram e chamaram esse funcionário novamente e pediram a placa do carro; Que o rapaz passou a placa do carro para o policial; Que o policial disse que foi atrás da pessoa que saiu de carro; Que não tinha sido registrado o boletim de ocorrência ainda; Que a depoente não foi na delegacia acompanhada desse primeiro policial; Que depois que esse primeiro policial saiu, outros policiais chegaram no local e pediram o número da placa para o funcionário da loja mercadão e o funcionário disse que já tinha jogado o papel fora e que tinha passado o número da placa para outro policial; Que ai começaram os comentários de que a fuga teria sido de bicicleta; Que no sábado Clarice e a depoente foram até trabalhar, mas estava muito assustada; Que a depoente não viu Joelma no sábado; Que a depoente não sabe se Joelma chegou a falar alguma coisa com a patroa; Que o assaltante era moreno, tinha aproximadamente 1,60m, cabelo curtinho; Que era moreno bem fechado; Que estavam voltando da delegacia e Joelma ligou para Clarice dizendo que tinha ficado sabendo do assalto; Que a depoente não sabe como Joelma ficou sabendo do assalto; Que a depoente deduz que Joelma ficou sabendo pelo pai dela que trabalha na loja vizinha; Que a depoente só conversou com Joelma na segunda feira; Que na delegacia a depoente não fez reconhecimento de ninguém pelo vidro; Que a depoente viu a fotografia pelo celular e não conhecia a pessoa da fotografia.” (Depoimento de Fernanda Bernardes de Souza – vítima, em juízo)

“que trabalhava na loja que foi objeto do roubo; que o roubo começou bem cedo; que Joelma chegou na loja por volta das 09 horas da manhã; que Joelma perguntou se o pagamento estava com a mesma, porque havia deixado no dia anterior; que Joelma trabalhava na loja também e disse que a depoente era doida de ficar com o dinheiro; que Joelma era funcionária e recebia um salário-mínimo; que nesse dia o pagamento seria feito em cheque; que na loja a depoente estava com dinheiro, pois já havia trocado o cheque; que antes de trocar o cheque ligou para Fernanda avisando que estava com medo de trocar o cheque, pois Joelma havia falado em assaltos o dia inteiro; que Fernanda disse para a depoente depositar o dinheiro; que já tinha pago o salário dos três funcionários; que nisso Rúbia chegou e disse que era 06:30 e iria embora; que nisso disse que teria que fechar a loja; que a Joelma saiu no seu horário; que Joelma já havia sido mandado embora e estava cumprindo aviso-prévio;
que quando chegou no segundo degrau para descer da escada, chegou um assaltante com uma arma na mão;
que o assaltante queria as bolsas de quem estava na loja; que puxou a bolsa de Rúbia;
que o assaltante pegou as bolsas das três pessoas que estavam na loja; que levou o celular da Fernanda; que levou tudo, bolsa e dinheiro; que não se lembra a quantia de dinheiro que foi levado; que Fernanda ainda tinha dinheiro na bolsa;
que ficou em choque e com muito medo quando viu a arma; que as outras duas também ficaram muito nervosas em razão da utilização da arma; que entrou apenas um assaltante na loja; que não notou mudança de comportamento em Joelma antes do assalto; que a única coisa estranha foi no dia em que foi falado muito de assalto durante todo o dia; que parecia que Joelma estava a amedrontando durante o dia; que o elemento foi bem duro dizendo que era um assalto; que não teve contato com ninguém, somente com Rúbia que quis segurar a bolsa; que antes do assalto não viu ninguém olhando para dentro da loja e que tem um segurança na loja que já havia saído; que não soube nada após a prisão do assaltante; que não sabe se Joelma é parente de Raimar; que não conhece Raimar; que só o viu no assalto; que ficou sabendo por terceiros do contato de Joelma com Raimar; que ela estaria envolvida no roubo; que parece que no celular da Fernanda que foi levado no dia havia fotos que envolvia a Joelma; que no momento do assalto Joelma já tinha saído da loja, porque já tinha dado o horário; que as bolsas foram encontradas queimadas em uma obra em Meaípe; que só documentos foram recuperados queimados, que o dinheiro não foi recuperado; que o segurança havia acabado de deixar a loja, pois ele sai as 06:30 e o assalto foi 06:40.” ( Depoimento de Clarice Machado Miranda vítima, em juízo)

“Que o depoente se recorda do fato narrado na denúncia; Que o depoente se recorda que conversou com as vítimas Fernanda e Clarice; Que já havia desconfiança da Joelma por algumas atitudes que ela teve antes do roubo; Que Joelma estava cumprindo aviso prévio, mas antes do roubo ela saiu da loja e falou que ia fazer alguma coisa no dia do crime; Que ela saiu para passar informações aos autores do roubo; Que logo que Joelma saiu da loja os assaltantes entraram no estabelecimento; Que quando chegaram no Raimar ele estava com o telefone roubado;
Que Raiamar confessou que teria sido ele e sua cunhada Joelma que praticaram o crime; Que Raiamar disse que só deu a fuga; Que Raimar disse que o outro assaltante era Diego; Que não conseguiram identificar quem seria esse Diego; Que essa confissão de Raiamar foi na delegacia de polícia em uma entrevista;
Que o depoente acreditou que Raiamar estava falando a verdade, mas Diego não existe; Que o policial Rafael também estava quando Raimar confessou o crime; Que se olhar as imagens da câmera dá para ver que o assaltante vai direto na bolsa das funcionárias; Que ele vai direto certinho onde está a bolsa; Que somente alguém que tinha informação prévia que sabia onde estavam as bolsas; Que o depoente acha que acompanhou o depoimento de Raimar na delegacia; Que a arma de fogo não foi apreendida; Que ouviram Joelma; Que Joelma negou o crime bem de forma dissimulada; Que o depoente teve acesso as imagens e elas são bem claras mesmo; Que tem um policial militar que faz segurança na rua que conseguiu uma imagem de um dia antes do crime em que Raimar estava observando a loja; Que nas imagens do dia só dá para ver ele sair correndo no carro; Que sobre o indivíduo que entrou na loja o depoente não se recorda da sua fisionomia, mas sabe que ele está sem nada na cabeça; Que durante a oitiva do acusado Raiamar em que ele confessa o crime só estava o depoente e o escrivão Rafael.” (depoimento do policial civil Eduardo Flores dos Anjos, em juízo).

Os acusados, quando de seus interrogatórios, negaram a prática delituosa.

Assim, com base nos depoimentos acima colacionados, resta inequívoca a autoria dos fatos por parte dos apelantes, não havendo que se falar em absolvição.

A defesa de Joelma, busca, ainda, a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que a magistrada de primeira instância fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo previsto em lei, não havendo, assim, reparos a serem feitos.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de diminuição.

Incidiu corretamente a causa de aumento do art. 157, §2º, II do CP (concurso de pessoas), tendo a pena sido exasperada em 1/3, restando fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não há como afastar referida causa de aumento, eis que inequívoca a união da ré com o corréu Raimar, para a subtração dos bens das vítimas.

Considerando que o roubo foi praticado em face de três vítimas diferentes, incide ainda ao caso a regra do concurso formal, tendo a pena sido corretamente exasperada em 1/5, restando definitivamente fixada em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Diante do
quantum
de pena fixado, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Também não vejo motivos para redimensionar a pena de multa, que se revela suficiente e necessária para a prevenção e reprovação do crime.

Quanto ao pedido de isenção de custas processuais, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por fim, quanto ao pedido de suspensão condicional da pena, deve o mesmo ser indeferido, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 77 do CP.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.